Tribunal: TJDFT
Processo: 0064653-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0064653-61.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: CEZAR ANTONIO PEREIRA D E S P A C H O Verifico que o acordo foi assinado somente pelo patrono do autor, ora apelado, o que impede sua homologação. Ademais, a cláusula quinta do acordo apresentado pelas partes no ID 42910888 requer a isenção de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3o do Código de Processo Civil. Com efeito, a isenção das custas processuais remanescentes somente é cabível quando o acordo é apresentado e homologado antes da prolação de sentença. Assim, caso não haja convenção em sentido contrário pelas partes, as custas devem ser divididas igualmente, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo. Confiram-se: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. § 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. (destaquei) Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem novo acordo, devidamente assinado por ambas, delimitando quem arcará com as custas processuais. Caso contrário, estas serão divididas igualmente. Transcorrido o prazo sem assinatura, retornem os autos para suspensão. Brasília, 25 de janeiro de 2023 16:04:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador